Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700179-86.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA GUTIERREZ COSTA AGRAVADO: ALPE SERVICOS DE COBRANCA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME DECISÃO Trata-se agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência para imediata suspensão do registro de protesto da dívida em nome da agravante. A agravante alega que as parcelas em atraso correspondem aos meses de setembro, novembro e dezembro de 2012, já abrangidas pela prescrição, nos temos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Assim, considera presente a probabilidade do direito, não podendo a manutenção do protesto servir tão somente para constranger o devedor. Quanto ao perigo de dano, sustenta que este está plenamente demonstrado, uma vez que o protesto causa-lhe prejuízo concreto, ficando impossibilitada de obter crédito junto a instituições financeiras, utilizar cartão de crédito etc. Anota, por fim, que a medida é plenamente reversível. Assim, requer a concessão da tutela provisória recursal, para determinar que a empresa agravada suspenda, de imediato, o protesto realizado em seu desfavor. Brevemente relatado. Decido. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu a tutela de evidência, requerida na inicial, e que tinha por objetivo compelir a ré, ora agravada, a cancelar o protesto da dívida, por entender atingida pela prescrição, além de condená-la a indenizar pelos prejuízos causados, no importe de 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais. No caso em apreço, além da ausência dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, a tal ponto de não se poder aguardar o desfecho da fase de conhecimento, oportunizando-se, inclusive, o contraditório por parte da agravada, constata-se, ainda, a existência de impedimento de ordem processual que obsta o conhecimento do recurso. É que, no rito sumaríssimo, aplicável aos juizados especiais cíveis, e regido pela Lei n. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso contra decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento (princípio da irrecorribilidade). O legislador previu apenas o recurso inominado contra decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença), em razão da concentração dos atos que integram esse rito. Outrossim, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu art. 31, prevê que a interposição de agravo de instrumento somente é cabível contra decisão proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. A propósito, a jurisprudência das Turmas Recursais, para abrandar o rigor recursal, imposto pelo referido dispositivo regimental, já vinha admitindo o manejo de agravo de instrumento para aquelas situações que, em sede de cumprimento de sentença, poderiam causar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação, entendimento que restou consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, ao aprovar o enunciado da Súmula n. 7. (Consulta 2018.00.2.000587-3 PUJ, Turma de Uniformização, Publicado no DJE: 4/9/2018, p. 826). Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Após a preclusão, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Int. Brasília/DF, 3 de março de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora